Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-38.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001362-38.2018.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. ENTREGA DE RELATÓRIOS DE GESTÃO DE SAÚDE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALTA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A lide consiste em verificar se o Apelante deixou de fornecer ao Conselho Municipal de Saúde cópia dos documentos necessários à verificação de legalidade do manejo dos recursos públicos do Fundo Municipal de Saúde no exercício financeiro de 2014, ao princípio da transparência da Administração Pública e à Lei Complementar nº 141/2012.

2 –
O apelante deixou de combater especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a tecer argumentos acerca de suposta ausência de conduta ímproba dolosa – matéria diversa do objeto da presente Ação Civil Pública, cujo objeto reside, como dito, na apresentação de documentos relativos à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde no ano-exercício de 2014, nos termos descritos na Lei Complementar nº 141/12.

3 -
No caso dos autos, as razões recursais lançadas não questionam os fundamentos da sentença proferida pelo Douto Magistrado
a quo,
de modo que a ausência de impugnação específica das razões do
decisum
violam o princípio da dialeticidade recursal e se mostra inapta ao propósito de revisão do julgado.

4 –
Destaco que a obrigação de fazer/entregar imposta encontra fundamento na Lei Complementar nº 141/2012, que, por si só, não possui relação com a Lei de Improbidade Administrativa, como fora ventilado na peça recursal.

5 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Óbidos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a prestação de contas do ano de 2014 não foi realizada no prazo adequado, devido a pendência do encaminhamento das pastas pelo Secretário Municipal de Saúde. Afirmou que o relatório de contas do exercício de 2014 somente foi elaborado no ano de 2016, pleiteando pela condenação do Município de Óbidos a obrigação de fazer para que regularize e encaminhe as pastas, documentos e relatórios ao Conselho Municipal de Saúde, em cumprimento a Lei Complementar nº 141/2012.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos propostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, bem como para compelir o Município de Óbidos a cumprir, com exatidão, os termos do que dispõe o art. 198, §3º da CF/88, art. 31 e 36, §1º da LC n. 141/2012, em todos os exercícios financeiros, inclusive os vindouros, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), bem como configuração de ato de improbidade administrativa por descumprimento doloso do princípio da legalidade e de ordem judicial, pelo que extingo o processo com julgamento de mérito, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.”

O ente municipal, irresignado com a sentença, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência da perda do objeto, considerando que, no ano de 2017, houve a devida prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao exercício de 2014, incluindo o encaminhamento de todos os documentos ao Conselho Municipal de Saúde. Sustentou, ainda, a violação ao princípio do contraditório, diante da necessidade de realização de prova testemunhal em audiência de instrução, para esclarecer sobre possíveis prejuízos ocasionados pela não prestação de contas no ano de 2014.

No mérito, sustenta a ausência de conduta dolosa e afirma haver ocorrido mera irregularidade administrativa, insuficiente para justificar a condenação às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Apesar de o Apelante afirmar que a prestação de contas do exercício de 2014, referente à Secretaria Municipal de Saúde, ocorreu regularmente em data anterior ao ajuizamento da presente demanda, depreende-se dos autos que referida prestação se deu de maneira irregular e incompleta, sem documentos suficientes a justificar o manejo dos recursos públicos observado no período.

Se verifica do Relatório de Análise de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, realizado pelo Conselho Municipal de Saúde de Óbidos, que os documentos não estavam completos, enumerados e que faltavam assinaturas, conforme ID nº 14735911 - Pág. 25:

“
A Comissão de Prestação de Contas do Conselho Municipal de Saúde de Óbidos
, Estado do Pará, usufruindo de sua atribuição concedida pelo §2º da Lei Nº 8142, de dezembro de 1990, pelo Art. 33 da Lei N.º 8.080 de setembro de 1990, Lei Municipal Nº 4.188, de 13 de dezembro de 2012, pela Resolução de Nº 453, de 10 de maio de 2012,
reuniu-se no dia 22 de setembro de 2015, ás 10 horas, para analisarem as pastas com os processos de prestação de contas dos recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos da Competência do ano de 2014 [...] ao solicitar as pastas, a equipe foi informada pelo setor de finanças da SEMSA que as pastas não estavam numeradas e rubricadas e faltavam assinaturas, mediante o ocorrido a comissão não aceitou as referidas pastas
[...].”

O Conselho Municipal de Saúde de Óbidos, em seu Relatório de Prestação de Contas (ID nº 14735911), identificou diversas irregularidades nas contas da saúde pública municipal. O relatório, que desaprovou unanimemente a prestação de contas, aponta a falta de documentação que comprove a utilização lícita e regular dos recursos públicos destinados à saúde pública municipal (ID nº 14735911 - Pág. 66).

Em outras palavras, o Conselho Municipal de Saúde não encontrou provas suficientes de que o dinheiro destinado à saúde em Óbidos foi usado de forma correta e dentro da lei. Essa falha grave na prestação de contas gerou a reprovação unânime do relatório pelos membros do Conselho.

Destaca-se que o objeto da presente demanda não é a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2014, mas o fornecimento de cópia dos documentos relacionados ao Conselho Municipal de Saúde, sobre os recursos públicos oriundos do Fundo Municipal de Saúde no ano-exercício 2014, motivo pelo qual a simples prestação de contas pelo ente municipal, desacompanhada dos referidos documentos, não é capaz de fulminar o objeto da presente demanda, persistindo a necessidade de confirmação ou rejeição da pretensão aduzida na exordial em sentença final de mérito.

Deste modo, a preliminar de perda do objeto não merece prosperar, tendo em vista que a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde se deu sem os documentos imprescindíveis à sua análise e julgamento no Conselho Municipal de Saúde.

O Apelante suscitou, também, a preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito.

Pois bem. Sabe-se que, em atenção ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, deve ser assegurado às partes a produção das provas necessárias à conclusão da lide, no entanto, este direito não acarreta a produção de provas de forma irrestrita, mas sim àquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Neste caso, ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 355, do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O julgamento antecipado da lide quando se extrai da fase postulatória um juízo de certeza acerca dos fatos alegados, tornando desnecessária a produção de prova em instrução, não caracterizando nulidade ou cerceamento de defesa. II - Sentença prolatada de acordo com o vasto acerco probatório colacionados ao autos, bem como em consonância com as disposições legais aplicada ao caso concreto, não merecendo reparo. II - recurso desprovido.

(TJ-MA - APL: 0119632014 MA 0001606-09.2009.8.10.0062, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 26/04/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2016)

Conforme se extrai dos autos, a causa de pedir do Apelado reside na condenação do Apelante à apresentação dos documentos relacionados a utilização dos recursos públicos oriundos do Fundo Municipal de Saúde no ano-exercício 2014, em especial aqueles relacionados a aquisição de equipamentos, comprovação da prestação de contas perante o TCM/PA e qualificação dos motoristas condutores de ambulâncias contratados no período.

A lide consiste, portanto, em verificar se o Apelante deixou de fornecer ao Conselho Municipal de Saúde cópia dos documentos necessários à verificação de legalidade do manejo dos recursos públicos do Fundo Municipal de Saúde no exercício financeiro de 2014, ao princípio da transparência da Administração Pública e à Lei Complementar nº 141/2012.

Ademais, embora devidamente intimado acerca do julgamento antecipado anunciado pelo juízo de piso (Id nº 14735970 - Pág. 6), o apelante manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar manifestação ou requerimento para ulterior produção probatória (Id nº 14735970 - Pág. 12).

No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos, sendo suficientes as provas documentais para o julgamento do feito, de modo que, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

No mérito, o apelante deixou de combater especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a tecer argumentos acerca de suposta ausência de conduta ímproba dolosa – matéria diversa do objeto da presente Ação Civil Pública, cujo objeto reside, como dito, na apresentação de documentos relativos à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde no ano-exercício de 2014, nos termos descritos na Lei Complementar nº 141/12.

Acerca disto, vejamos o que dispõe a Lei Complementar nº 141/12, norma que embasou a sentença recorrida:

Art. 31. Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade, com ênfase no que se refere a:

I - comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei Complementar;

II - Relatório de Gestão do SUS;

III - avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da Federação.

Parágrafo único. A transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde.

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos
arts. 56
e
57 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
.

§ 2o Os entes da Federação deverão encaminhar a programação anual do Plano de Saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias do exercício correspondente, à qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

§ 3o Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.

§ 4o O Relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil habitantes).

§ 5o O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

No caso dos autos, as razões recursais lançadas não questionam os fundamentos da sentença proferida pelo Douto Magistrado
a quo,
de modo que a ausência de impugnação específica das razões do
decisum
violam o princípio da dialeticidade recursal e se mostra inapta ao propósito de revisão do julgado.

Destaco que a obrigação de fazer/entregar imposta encontra fundamento na Lei Complementar nº 141/2012, que, por si só, não possui relação com a Lei de Improbidade Administrativa, como fora ventilado na peça recursal.

Sabe-se que a norma processual vigente consagrou o princípio da dialeticidade como pressuposto intrínseco para conhecimento do recurso, tudo em conformidade com o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Se tratando de recursos, é possível afirmar a presença de dois elementos: o volitivo, que se traduz na vontade da parte em recorrer, e o elemento descritivo, que se consubstancia nos fundamentos e pedidos constantes no recurso. O princípio da dialeticidade relaciona-se com o segundo elemento, exigindo que o recorrente apresente em sua peça a adequada exposição da fundamentação com o
error in procedendo
ou o
error in judicando
, além do pedido de reforma ou anulação da sentença recorrida.

A respeito do tema, vejamos a lição Fredie Didier Júnior:

“A Apelação deve “dialogar” com a sentença apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores.”

(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais – Salvador/BA: Editora Jus Podivm, 2016, p. 176).

O princípio da dialeticidade é um fundamento crucial no direito processual, principalmente no âmbito dos recursos jurídicos. Ele estabelece que a parte recorrente deve impugnar de forma específica e fundamentada as razões de decidir expostas na decisão recorrida, demonstrando os erros e vícios que a maculam.

Em outras palavras, o princípio da dialeticidade exige que o recurso seja direcionado aos pontos específicos da decisão que a parte recorrente considera errados ou injustos. Não basta simplesmente apresentar uma mera inconformidade com o resultado da decisão.

Outrossim, segundo o entendimento do STJ: "O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.". Logo, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da contestação. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da contestação, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)”.

Deste modo, entendo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024